Tribunal: TJPA
Processo: 0800390-59.2025.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800390-59.2025.8.14.0077

APELANTE: CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA RODRIGUES

APELADO: VIVALDO MENDES DA CONCEICAO, MUNICÍPIO DE ANAJÁS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0800390-59.2025.8.14.0077

RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA RODRIGUES

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ANAJÁS e PREFEITO MUNICIPAL DE ANAJÁS RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE PRETERIÇÃO. INADEQUAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por candidato aprovado fora do número de vagas em concurso público do Município de Anajás/PA, para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais – Zona Urbana, visando à reforma de sentença que denegou a segurança por ausência de demonstração de direito líquido e certo, diante da alegada preterição arbitrária em razão de sucessivas contratações temporárias para o mesmo cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária de servidores para o mesmo cargo durante a vigência do certame configura preterição arbitrária capaz de convolar a expectativa em direito subjetivo à nomeação; (ii) determinar se, na via do mandado de segurança, foi apresentada prova pré-constituída suficiente à demonstração do direito líquido e certo alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança exige prova documental pré-constituída, capaz de demonstrar de plano a existência de direito líquido e certo, sem necessidade de dilação probatória (CF, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º).

4.

A aprovação em cadastro de reserva, por si só, não gera direito subjetivo à nomeação, salvo nas hipóteses excepcionais firmadas pelo STF no Tema 784, cuja incidência depende de prova cabal de preterição arbitrária e imotivada.

5.

A mera existência de contratações temporárias durante a vigência do concurso não configura automaticamente preterição, sendo necessária a demonstração objetiva de que tais vínculos supriram cargos efetivos vagos correspondentes à localidade e ao quantitativo da colocação do candidato.

6.

A prova apresentada pelo impetrante — consistente em registros genéricos extraídos do portal da transparência — não permite aferir a correlação entre os contratos temporários e a função/localidade disputada, tampouco evidencia que as contratações atingiram a 66ª posição do concurso.

7.

A necessidade de apuração detalhada acerca da lotação dos contratados, da existência de cargos efetivos vagos e da natureza dos vínculos celebrados evidencia a imprescindibilidade de dilação probatória, incompatível com a via mandamental.

8.

Conforme a jurisprudência do STJ e do TJPA, a contratação temporária por si só não gera direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital, em razão da distinção entre os regimes jurídicos e finalidades dos vínculos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária de servidores durante a vigência de concurso público não configura, por si só, preterição arbitrária de candidatos aprovados fora do número de vagas.

2.

A demonstração de direito subjetivo à nomeação exige prova inequívoca de preterição, mediante correlação entre os contratos temporários, os cargos efetivos vagos e a colocação do candidato.

3.

A insuficiência de prova pré-constituída inviabiliza a concessão de segurança por meio de mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 37, II e IX; CPC/2015, arts. 1.012 e 373, I; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 837.311/PI, Tema 784, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STJ, AgRg no RMS 48331/PI, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 01.04.2016; TJPA, Ap. Cív. nº 0002690-07.2016.8.14.0024, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 14.06.2021; TJPA, Ap. Cív. nº 0833079-03.2024.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 25.06.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto

pelo Autor CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA RODRIGUES, e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 22 de janeiro de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA RODRIGUES
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás/PA, que, nos autos do Mandado de Segurança Cível, denegou a segurança pleiteada, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Historiando os fatos, CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA RODRIGUES ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou, em síntese, que participou de concurso público promovido pelo Município de Anajás, regido pelo Edital nº 001/2024 - PMA, para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais - Zona Urbana, tendo sido aprovado, porém
fora do número de vagas
, figurando em
cadastro de reserva
.

Sustentou que, apesar de sua aprovação, a Administração Municipal não teria realizado as convocações subsequentes, sob alegação de ausência de condições financeiras, ao passo que, em consulta ao portal da transparência/folha de pagamento, teria verificado a existência de elevado quantitativo de pessoas exercendo a mesma função, incluindo
servidores efetivos
e
contratados temporários
, o que, em sua ótica, evidenciaria necessidade permanente de pessoal, disponibilidade orçamentária e, sobretudo,
preterição arbitrária
dos candidatos aprovados no cadastro de reserva em favor de vínculos precários. Assim, requereu, liminarmente e no mérito, a nomeação e posse no cargo para o qual afirma ter sido aprovado, com a confirmação definitiva da medida ao final.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 30513325), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial e com base nos fundamentos ora expostos, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro o pedido de justiça gratuita, já apreciado na decisão inicial. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 512/STF e 105/STJ. Custas pelo Impetrante, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.”

Inconformado com a sentença, o Impetrante interpôs o presente recurso de apelação (ID 30513330). Em suas razões, o apelante reafirmou que participou do concurso público do Município de Anajás, regido pelo Edital nº 001/2024 - PMA, para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais - Zona Urbana, e que teria sido aprovado em 66ª (sexagésima sexta) posição na classificação geral, porém fora do número de vagas imediatas, compondo, assim, o
cadastro de reserva
. Sustentou, ainda, que o próprio edital preveria a possibilidade de convocação de candidatos do cadastro de reserva “no prazo de validade do concurso”, condicionada à “necessidade e disponibilidade financeira” do Município, destacando tal ponto como premissa relevante para o desfecho do caso.

Em sequência lógica, o recorrente argumentou que, embora a Prefeitura alegasse ausência de condições financeiras para novas convocações, teria constatado, mediante consulta ao portal da transparência/folha de pagamento, que até 30/06/2025 existiriam mais de 698 (seiscentos e noventa e oito) auxiliares de serviços gerais trabalhando no Município, sendo 330 (trezentos e trinta) efetivos e 368 (trezentos e sessenta e oito) contratados temporários, o que, segundo afirma, demonstraria simultaneamente a demanda/necessidade pelo serviço e a capacidade financeira para mantê-lo, em contradição com a justificativa administrativa para não convocação dos aprovados em cadastro de reserva.

Ato contínuo, ao enfrentar o mérito recursal, o apelante passou a expor as “razões para a reforma da sentença”, iniciando pela defesa da
adequação do mandado de segurança
e da presença de
direito líquido e certo
, sustentando que a prova do alegado teria sido apresentada “de plano”, mediante documentação juntada já com a inicial, reputada como suficiente e pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. Nessa linha, reiterou que a liquidez e certeza decorreriam da ilegalidade do ato administrativo impugnado e da inexistência de fato impeditivo ou excludente do direito por ele afirmado.

Posteriormente, o recorrente enfatizou a força normativa do edital, como “lei interna do concurso” e que, ao prever a convocação do cadastro de reserva a depender da necessidade e disponibilidade financeira, permitiria concluir que tais requisitos estariam satisfeitos quando a Administração mantém elevado número de contratações para o mesmo cargo, especialmente sob vínculos temporários.

Na continuidade, o apelante invocou o
Tema 784 do Supremo Tribunal Federal (RE 837.311/PI)
, reconhecendo que, em regra, os aprovados fora do número de vagas possuem expectativa de direito, mas defendendo que, no caso concreto, tal expectativa teria se convolado em
direito subjetivo à nomeação
diante da alegada
preterição arbitrária e imotivada
, a qual afirma estar evidenciada pela manutenção de contratações temporárias em volume expressivo e durante a vigência do concurso.

Mais adiante, o apelante sustentou a existência de
erro material
na sentença, por suposta “desconsideração da preterição arbitrária”, afirmando que o
decisum
teria concluído pela ausência de comprovação de preterição, apesar de, segundo sua versão, os autos estarem “repletos” de documentos demonstrando a existência de 368 (trezentos e sessenta e oito) contratos temporários para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais - Zona Urbana, com significativa parcela ocorrendo durante a vigência do concurso e mediante uso reiterado de vínculos precários.

Na sequência, como reforço, alegou que em processo diverso que tramita na mesma comarca (
processo nº 0800163-69.2025.8.14.0077
), em sede liminar, o juízo teria reconhecido a preterição arbitrária em contexto por ele considerado semelhante. Com base nisso, reiterou que teria demonstrado “com provas suficientes” a contratação para o cargo discutido e destacou, em particular, que, mesmo com o certame vigente, o Município teria contratado 368 (trezentos e sessenta e oito) temporários para o mesmo cargo apenas entre janeiro e março de 2025, aduzindo, ainda, que o Município teria apresentado manifestação genérica e não teria juntado aos autos os distratos dos contratos temporários.

Por fim, sustentou que o volume e a constância das contratações temporárias evidenciariam que tais admissões não se destinariam a suprir situações excepcionais e transitórias (como férias, licenças ou afastamentos), mas sim a uma prática reiterada de substituição indevida do concurso público, chegando a afirmar que grande parte dos temporários seriam, ano após ano, as mesmas pessoas, admitidas no início do ano e dispensadas ao final do exercício, para recontratação no ano seguinte, o que, em sua ótica, reforçaria a ilegalidade e a necessidade de reforma do julgado.

Ao término das razões, o apelante requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e conceder a segurança, determinando sua nomeação e posse no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais - Zona Urbana.

Regularmente intimado, o
Município de Anajás
, juntamente com a autoridade apontada como coatora, apresentou contrarrazões (ID 30513334), nas quais pugnou pelo desprovimento do recurso. Sustentou, em suma, que o apelante foi aprovado apenas em cadastro de reserva, inexistindo direito subjetivo à nomeação. Argumentou que as contratações temporárias realizadas pela Administração estariam amparadas no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, destinadas a atender necessidades temporárias e excepcionais do serviço público, não havendo comprovação de cargos efetivos vagos aptos a alcançar a classificação do recorrente. Defendeu, ainda, a inexistência de preterição arbitrária e a correção da sentença que denegou a segurança.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 30621136, recebi o recurso no efeito devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1.012 do Novo Código de Processo Civil, e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, na condição de
custos legis
, objetivando exame e parecer.

O
Ministério Público do Estado do Pará
, em parecer exarado pelo ilustre Procurador de Justiça Roberto Antônio Pereira de Souza (ID 32139581), manifestou-se pelo
desprovimento do recurso de apelação
. O órgão ministerial consignou que a aprovação do apelante em cadastro de reserva gera apenas expectativa de direito, a qual somente se convola em direito subjetivo à nomeação mediante prova inequívoca de preterição arbitrária, o que, segundo o parecer, não restou suficientemente demonstrado nos autos. Destacou, ainda, que a análise pretendida pelo apelante demandaria incursão aprofundada em matéria fático-probatória, incompatível com a via estreita do mandado de segurança, opinando, ao final, pela manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que
denegou a segurança pleiteada
, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

No mérito, não assiste razão ao apelante.

Conforme se extrai dos autos, o impetrante afirma ter sido aprovado no cadastro de reserva, na 66ª colocação, no concurso regido pelo Edital nº 001/2024-PMA, para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais - Zona Urbana, sustentando que sucessivas contratações temporárias para o mesmo cargo revelariam necessidade permanente de pessoal e configurariam preterição arbitrária, com consequente direito subjetivo à nomeação.

Cabe destacar, inicialmente, que o mandado de segurança, por sua natureza, exige a demonstração de direito líquido e certo, a ser comprovado de plano, sem dilação probatória (CF, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º). O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 837.311/PI, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 784), assentou tese vinculante no sentido de que:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. (STF. Plenário. RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015 - repercussão geral TEMA 784)

Com efeito, o direito subjetivo à nomeação não se presume da mera existência de cargos vagos ou da realização de contratações precárias, mas depende da demonstração inequívoca de que tais contratações visaram substituir, de forma arbitrária e imotivada, a convocação dos aprovados no concurso, em clara afronta à ordem classificatória e à força normativa do concurso público.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que:

“A jurisprudência do STJ não reconhece o direito à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas oferecidas no edital, ainda que para cargos criados por lei superveniente ou que venham a surgir em decorrência de vacância durante a validade do certame. A paralela contratação de servidores temporários, só por si, não caracteriza preterição na convocação e nomeação de candidatos, ou autoriza a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento dos aprovados em cadastro de reserva. É que os temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço. Cuidam-se, pois, de institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem.” (STJ - AgRg no RMS: 48331/PI, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 01/04/2016)

No mesmo sentido, já decidiu esta Corte Estadual:

“De acordo com a tese firmada pelo STF, no TEMA 784, ‘O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.’ Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas hipóteses de aprovação dentro das vagas, preterição na ordem classificatória ou surgimento de novas vagas com preterição arbitrária e imotivada. (...) A simples juntada de documentos que demonstram a existência de servidores temporários não caracteriza, por si só, a preterição na convocação e nomeação de candidatos, ou autoriza a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento dos aprovados em cadastro de reserva.” (TJPA – Apelação Cível nº 0002690-07.2016.8.14.0024, 1ª Turma de Direito Público, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, julgado em 14/06/2021)

De igual modo, reitero o precedente da minha própria relatoria sobre o tema:

“A contratação temporária de servidores não configura, por si só, preterição ilegal de candidatos aprovados em concurso público para cadastro de reserva. Para que haja direito subjetivo à nomeação, é necessária a demonstração inequívoca de preterição arbitrária e da existência de cargos efetivos vagos, compatíveis com a posição do candidato na ordem classificatória.” (TJPA – Apelação Cível nº 0833079-03.2024.8.14.0301, 3ª Turma de Direito Público, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 25/06/2025)

A sentença recorrida enfrentou expressamente essa premissa e consignou que, inexistindo prova pré-constituída apta a afastar as conclusões já firmadas no indeferimento liminar, seria caso de manutenção do entendimento anteriormente adotado, inclusive mediante motivação remissiva, técnica admitida pela jurisprudência.

No caso concreto, o ponto decisivo é que o apelante, embora busque amparo na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 784 (RE 837.311/PI),
no sentido de que o candidato aprovado fora do número de vagas possui, em regra,
expectativa de direito
, a qual pode converter-se em direito subjetivo apenas em hipóteses de
preterição arbitrária e imotivada
, demonstrada de forma cabal, não logrou comprovar, de modo incontroverso e imediato, os pressupostos fáticos necessários à incidência dessa exceção no caso em exame.

Isso porque a pretensão mandamental deduzida não se satisfaz com a alegação genérica de existência de “dezenas” ou “centenas” de contratos temporários; exige demonstração objetiva de que tais contratações, além de ocorrerem durante a validade do certame, se referiam especificamente à Zona Urbana, localidade para a qual o impetrante concorreu, e, ainda, que foram efetivadas para suprir cargos efetivos vagos em número suficiente para alcançar sua colocação.

A sentença foi expressa ao afirmar que a prova trazida pelo impetrante consistia em um “retrato estático” de determinado mês e não permitia aferir a necessária correlação, tampouco a eventual sucessividade e indevida prorrogação dos contratos, elementos indispensáveis à configuração da preterição apta a convolar a expectativa em direito subjetivo, tudo a exigir providências instrutórias incompatíveis com a via estreita do
writ
.

Em idêntica linha, a controvérsia descrita no recurso, para ser dirimida com segurança, demandaria examinar: (i) a lotação de cada contratado (se zona urbana ou rural); (ii) a existência de cargos efetivos criados por lei e vagos em quantitativo apto a alcançar a 66ª posição; (iii) a efetiva natureza das contratações (se emergenciais e temporárias ou se substitutivas do concurso) e seu histórico de renovações; e (iv) a correspondência entre eventual necessidade permanente e o comportamento concreto da Administração.

A própria sentença delimitou que essa verificação exige requisição de informações detalhadas e documentos à Administração, o que caracteriza dilação probatória e inviabiliza o reconhecimento do direito líquido e certo pela via eleita.

O apelante afirma que teria demonstrado, por documentos, a existência de
368 (trezentos e sessenta e oito) contratos temporários
para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais - Zona Urbana, bem como sustenta que tais contratações teriam ocorrido “apenas entre janeiro e março de 2025” e que o Município teria apresentado manifestação genérica, sem juntar distratos.

Todavia, tais assertivas, por si, não suprem a lacuna nuclear apontada na sentença, qual seja, a ausência de discriminação segura de que as contratações temporárias invocadas se referiam à mesma localidade (Zona Urbana) e, sobretudo, de que implicaram preterição apta a atingir a posição do impetrante, permanecendo a necessidade de apuração pormenorizada, incompatível com a prova pré-constituída exigida no mandado de segurança.

Além disso, incide ao caso a regra geral do ônus probatório do fato constitutivo do direito alegado (CPC, art. 373, I), especialmente rigorosa no mandado de segurança, em que a demonstração do direito deve ser imediata e documental, sem espaço para instrução. Não se tratando de candidato aprovado dentro do número de vagas, a conversão da expectativa em direito subjetivo à nomeação reclama prova inequívoca da preterição arbitrária, o que, no caso, não se evidencia com a clareza exigida para a concessão da ordem.

Nesse cenário, subsistem íntegros os fundamentos do
decisum
, que concluiu pela
ausência de prova pré-constituída
e pela consequente impossibilidade de reconhecimento de direito líquido e certo à nomeação na via mandamental, impondo-se a manutenção da sentença que denegou a segurança.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/01/2026